Tribunal: TJMT
Processo: 0010204-43.2009.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010204-43.2009.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JANDERSON SOUZA CORREIA AMADEU - CPF: 925.736.731-20 (APELANTE), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), ELOINA DE SOUZA CORREIA AMADEU - EPP - CNPJ: 03.597.795/0001-55 (APELANTE), SINFRA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMADEU E SOUZA CORREIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA, SENTENÇA ANULADA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL C/C LUCROS CESSANTES E PENSÃO VITALÍCIA – PROVA PERICIAL E INSPEÇÃO JUDICIAL REQUERIDA –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PEDIDO DE LUCROS CESSANTES REJEITADO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PREJUDICADO.

1. A NÃO REALIZAÇÃO DA FASE DE INSTRUÇÃO, QUANDO REQUERIDA PELAS PARTES LITIGANTES, ENSEJA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

2. DEVE SER RECONHECIDO O CERCEAMENTO DE DEFESA, ANTE A NÃO EXISTÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA PRODUÇÃO DE PROVAS, DEVIDAMENTE REQUERIDA E NECESSÁRIA AO SEGURO DESLINDE DA DEMANDA.

3. O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos, acarreta em atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5o, LV, DA CF, QUE ASSIM DISPÕE: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Amadeu e Souza Correia Ltda. e outro, em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e moral c/c lucros cessantes e pensão vitalícia que movem contra o Estado de Mato Grosso, julgou procedente o feito quanto aos pleitos indenizatórios, contudo, rejeitou o pedido de lucros cessantes, por ausência de prova do direito alegado.

Inconformados, os apelantes arguem, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, sob a alegação de que o magistrado concluiu pela improcedência do pedido ante a insuficiência de provas do faturamento da empresa, contudo, sem oportunizar a instrução probatória, mormente no tocante a produção de provas a serem produzidas na instrução processual, de modo que resta evidente a nulidade da r. sentença.

Ainda preliminarmente, defendem a nulidade da r. sentença por violação ao princípio da não surpresa.

No mérito, defendem a existência de lucros cessantes a serem ressarcidos pelo Estado de Mato Grosso.

Por fim, requerem a nulidade da r. sentença, para que o feito retorne a instância de origem para o seu regular processamento.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 137440085).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
Amadeu e Souza Correia Ltda. e outro ajuizaram ação de indenização por danos materiais e moral c/c lucros cessantes e pensão vitalícia que movem em face do Estado de Mato Grosso
, visando a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral em seu favor, além de danos materiais e lucros cessantes, decorrente de acidente de transito causado por buraco na rodovia de rodagem, o qual deixou o motorista do veículo tetraplégico, além de danificar completamente o veículo de sua propriedade, dando azo a prejuízo de grande monta, além de severo abalo psicológico.

O douto magistrado
a quo
, de forma antecipada e sem sequer intimar as partes para se manifestar acerca da produção de provas,
julgou procedente o feito quanto aos pleitos indenizatórios, contudo, rejeitou o pedido de lucros cessantes, por ausência de prova do direito alegado (id. 137440084 – pág. 05/21).

Irresignados,
os apelantes arguem, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, sob a alegação de que o magistrado concluiu pela improcedência do pedido ante a insuficiência de provas do faturamento da empresa, contudo, sem oportunizar a instrução probatória, mormente no tocante a produção de provas a serem produzidas na instrução processual, de modo que resta evidente a nulidade da r. sentença.

Com razão
.
Após detida análise dos autos, verifico que os autores, ora apelantes, requereram na inicial a produção de diversas provas, e de forma específica, a pericial, inspeção judicial e juntada de novos documentos (id. 137440075 – pág. 45/46), a fim de comprovar o faturamento mensal da empresa no tocante ao pedido de lucros cessantes.

Todavia, sem que houvesse a análise do pedido da produção de provas feito pela parte autora, ora recorrente, ou sequer a sua intimação para informar acerca de eventual produção de prova, MMa Juíza julgou improcedente
o pedido de lucros cessantes, por ausência de prova do direito alegado (id. 137440084 – pág. 05/21)
.

Dessa forma, com a devida vênia, observa-se que a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto no caso em voga, sendo incoerente julgar a lide de forma antecipada, sem oportunizar a colheita das provas pretendidas pelos autores, ora apelantes, e afirmar que estes não as produziu, até porque a referida parte já havia pugnado pela produção de prova pericial, inspeção judicial e juntada de novos documentos na exordial a fim de demonstrar a
existência lucros cessantes a serem ressarcidos pelo réu, ora apelado

(id. 137440075 – pág. 45/46)
.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pedido inicial, ante a suposta ausência de provas do direito alegado pela parte, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, inc. LIV e LV, da CF.

Certamente, a inobservância dessa regra acarreta prejuízos à parte que não teve direito de manifestação, ainda mais estando a sentença estritamente fundamentada na ausência de prova do direito alegado quanto aos lucros cessantes, sendo de clareza solar que o reconhecimento da nulidade do ato sentencial é medida que se impõe ao caso.

Outro não é o entendimento desse Tribunal, confira,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PROVA PERÍCIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO.

A não realização da fase de instrução, quando requerida pelas partes litigantes, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de provas, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda.

O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos acarreta em atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5o, LV: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, de ofício, a realização das provas necessárias, em prestígio ao Princípio da Verdade Real.”
(RAC n. 0004505-35.2016.8.11.0020, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 10.11.2021 – negritei)”

“DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) – REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – COMPLEXIDADE EVIDENCIADA – ARTIGO 148 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA – RETORNO À ORIGEM – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA TÉCNICA – RECURSO PROVIDO.

1.
Deve ser assegurado o pleno exercício do direito constitucional ao contraditório e ampla defesa, de modo a permitir a construção da instrução processual que possa influenciar no provimento final, notadamente quando as questões aventadas são controvertidas e as provas insuficientes para o convencimento do juízo
.

2.
Hipótese em que resta configurado o cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado do mérito, impõe-se a declaração de nulidade da sentença
.

3. Recurso conhecido e provido. Retorno dos autos à origem para instrução probatória.”
(RAC n. 1000086-83.2020.8.11.0029, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 12.04.2022 – negritei)

Sendo assim, pode-se reafirmar que a não oportunização da produção da prova pretendida pela parte, dá ensejo à nulidade do ato sentencial.

Destarte, verifica-se que o ponto nodal da demanda, no tocante
a
existência ou não de lucros cessantes a serem ressarcidos
, não é tão simplória como dito pelo condutor do feito, mormente pelo fato de que sequer houve a realização da instrução processual, de modo que merece análise mais profunda para ser melhor esclarecida.

Isso porque, a prova pericial e inspeção judicial nos documentos trazidos a baila com a exordial irá demonstrar o faturamento mensal da empresa, possibilitando a análise do pedido afeto aos lucros cessantes.

Logo, percebe-se que é prudente a realização da instrução probatória, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO

QUE

SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei)

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Por outro lado, é temerária a análise do mérito do apelo neste momento processual, tendo em vista que a causa não está madura para julgamento, não sendo possível aplicar a regra disposta no art. 1.013, §3o, do CPC, justamente em razão de ser necessária a produção da prova pericial.

Posto isso, conheço do recurso para
ACOLHER A PRELIMINAR VINDICADA
,
a fim de anular r. sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja oportunizada à parte autora a produção da prova pretendida, para somente depois o MM Juiz julgar a demanda como entender de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023